Tribunal: TJSP
Processo: 0010673-63.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em recurso de apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em recurso de apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão mantido. Embargos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0010673-63.2018.8.26.0053/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, sendo embargado SEHAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO GRANDE ABC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos embargos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA,
MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010673-63.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 5177
2
Embargos de Declaração no 0010673-63.2018.8.26.0053/50000
Embargantes: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargada: SEHAL - Sindicato das Empresas de Hospedagens e
Alimentação do Grande ABC
Voto no 5177
Embargos de declaração. Acórdão proferido em
recurso de apelação. Ausência de vícios no
acórdão embargado, a justificar a interposição do
recurso integrativo. Pretensão de obter efeitos
infringentes. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sempre deve ser a integração,
ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos
exatos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Acórdão mantido. Embargos não
providos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Prefeitura Municipal de São Paulo contra o acórdão de fls. 226/232
pelo qual, por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargante.
O
presente
recurso
tem
por
fundamento
a
necessidade de prequestionamento da matéria discutida.
Pretende o provimento dos embargos a fim de inverter
o resultado do julgado.
É o relatório.
O recurso de embargos declaratórios é disciplinado
pelo CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do
cabimento do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010673-63.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 5177
3
citado estatuto processual:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso
de embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro
no julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja
mero erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-
lo de ofício, independentemente de interposição de recurso , seja
erro consistente em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada,
na medida em que toda a matéria ventilada nos embargos foi
analisada no acórdão e o foi de forma clara, a possibilitar perfeita
compreensão do teor do julgado.
Com efeito, o acórdão recorrido consubstancia o
julgamento proferido pelo colegiado que compôs a Turma Julgadora
e representa o seu entendimento, pelo qual foi acolhido o voto do
relator, para dar parcial provimento ao recurso.
Melhor sorte não assiste à embargante no que toca à
pretensão de prequestionamento da matéria discutida no julgado.
Como se sabe, o objetivo dos embargos de declaração, ainda que
para fins de prequestionamento, deve ser sempre a integração do
acórdão recorrido pela correção do erro verificado, seja este mero
erro material ou erro consistente em obscuridade, contradição ou
omissão, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
A respeito do tema objeto dos embargos declaratórios,
destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça expresso
no aresto que segue transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010673-63.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 5177
4
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇO ES. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATE RIA JA DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Inexiste
omissa o a ser suprida na via dos embargos de declarac a o
se o aco rda o embargado manifesta-se de modo claro e
objetivo quanto à mate ria submetida à apreciac a o da
Corte. 2. Os embargos de declarac a o na o constituem meio
adequado a provocar o reexame de mate ria ja apreciada.
3. Segundo a jurisprude ncia do STJ, mesmo nos embargos
declarato rios opostos com o fim de prequestionamento,
devem ser observados os para metros do art. 535 do CPC
(obscuridade,
du vida,
contradic a o,
omissa o
e,
por
construc a o pretoriana integrativa, a hipo tese de erro
material).Embargos
de
Declarac a o
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - Sa o Paulo - Voto no 11792.
4. Embargos de declarac a o rejeitados. (EDcl no AgRg no
CAT. 151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTA VIO DE NORONHA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p.
180)
Por outro lado, a configuração do pressuposto do
prequestionamento prescinde de referência expressa ao dispositivo
supostamente invocado.
Em arremate, ressalta-se que a disposição do artigo
1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos, no acórdão, os
elementos suscitados pelo embargante, ainda que o recurso de
embargos declaratórios seja inadmitido ou rejeitado.
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Pelo exposto, recebo estes embargos declaratórios,
posto que tempestivos, mas nego-lhes provimento.
PAOLA LORENA
Relatora